Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732060-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONORA GONCALVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por LEONORA GONÇALVES FERREIRA, que determinou a incidência da taxa Selic para correção do débito devido, a partir de 09/12/2021 sobre o valor consolidado da dívida. Entende que há anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a qual deve incidir, unicamente, sobre a atualização monetária do valor principal. Aduz que a resolução n. 303 do CNJ só é aplicável à atualização de precatórios e requisições de pequeno valor e não ao caso vertente, uma vez que também afronta a Lei de Usura e a Súmula n. 121/STF. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Alega o agravante que a adoção da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 sobre o valor consolidado da dívida incorrerá em sobreposição de juros. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “(...) A despeito das ponderações feitas pelo executado, tem-se assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento adotado na referida Resolução: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.”(grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito o referido pedido do Distrito Federal”. (...) (ID 205201880 dos autos de referência) Inexiste o alegado anatocismo. A decisão hostilizada é clara ao determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Portanto, até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, ou seja, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. Haveria a caracterização de bis in idem se incidisse, no mesmo período e cumulativamente à Selic, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso. Com efeito, “considerando a promulgação da EC n.113/2021, passa a incidir isoladamente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem”. (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não haverá a alegada cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não ressai, pois, nenhum despropósito da decisão agravada, impondo-se o INDEFERIMENTO do efeito suspensivo requerido. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator